Tribunal: STF
Processo: RE 1557043
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. GASOLINA AUTOMOTIVA E ÁLCOOL CARBURANTE. ALÍQUOTA SUPERIOR À DAS OPERAÇÕES EM GERAL. SELETIVIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 745 DE REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. ORDEM DENEGADA NA ORIGEM. ICMS INCIDENTE SOBRE GASOLINA E ÁLCOOL CARBURANTE. APLICAÇÃO DE ALÍQUOTA DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) NOS TERMOS DA LEI ESTADUAL N. 10.294/96. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SELETIVIDADE. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE ALÍQUOTA EM CONSONÂNCIA COM O PRINCÍPIO DA ESSENCIALIDADE. INAPLICABILIDADE DA TESE JURÍDICA FIXADA NO TEMA 745 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 150, inciso II; e 155, § 2º, inciso III, ambos da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O feito foi encaminhado ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 745 de Repercussão Geral. Contudo, o acórdão recorrido foi mantido, nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ICMS. GASOLINA AUTOMOTIVA E ÁLCOOL CARBURANTE. TEMA 745/STF. DISTINGUISHING CARACTERIZADO. DIFERENCIAÇÃO ENTRE OS COMBUSTÍVEIS. LEGISLAÇÃO ESTADUAL ADEQUADA. ALÍQUOTAS DISTINTAS JUSTIFICADAS. DECISÃO MANTIDA.”



    Após, houve juízo positivo de admissibilidade recursal na origem.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, as Turmas desta Corte entendem que a tese do Tema 745 de repercussão geral não se aplica à alíquota do ICMS incidente sobre operações com gasolina automotiva e álcool carburante e que o deslinde da controvérsia supõe análise da legislação infraconstitucional, incabível em recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa, bem como o exame de matéria fática, providência que esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. Confiram-se:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. 4. Incidência de alíquota prevista em lei estadual. Alegação de violação ao princípio da seletividade. Operações com gasolina e álcool carburante. Pretensão de aplicação da tese firmada no julgamento do Tema 745 da repercussão geral. Impossibilidade. 5. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional estadual aplicável à espécie. Aplicação das Súmulas 279 e 280 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.478.170-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/2/2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. GASOLINA E ÁLCOOL CARBURANTE. APLICABILIDADE DA TESE DEFINIDA NO JULGAMENTO DO TEMA 745. INVIABILIDADE DA PRETENSÃO. BENS E SERVIÇOS INCOMPARÁVEIS. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. DEBATE DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL E NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA INDIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. No julgamento do Tema 745, a Corte realmente discutiu a aplicabilidade do princípio da seletividade ao ICMS, no entanto, se limitou a analisar e reconhecer, especificamente, a inconstitucionalidade da adoção de alíquotas do imposto sobre operações com energia elétrica e prestações de serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral. 2. Inviável a pretensão da recorrente, uma vez que há evidente descompasso quanto ao nível de indispensabilidade entre os bens e serviços analisados no paradigma e os de que tratam os autos (gasolina automotiva e álcool carburante), bem como ao tratamento dado para cada um no texto constitucional. 3. A discussão envolvendo a aplicação dos princípios da seletividade e da isonomia à legislação estadual impugnada, pressupõe a reinterpretação de normas de natureza infraconstitucional e das provas constituídas no feito, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.495.246-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 18/9/2024)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SELETIVIDADE. OPERAÇÕES COM GASOLINA AUTOMOTIVA E ÁLCOOL CARBURANTE. ALEGAÇÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No julgamento do RE 714.139, Tema 745 da repercussão geral, este Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte Tese: ‘Adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços’. 2. Em se tratando de seletividade do ICMS incidente sobre operações com gasolina automotiva e álcool carburante, o entendimento adotado no acórdão recorrido não se mostra divergente da jurisprudência desta Suprema Corte quanto as operações com energia elétrica e serviços de telecomunicação, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. 3. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demanda a análise das normas infraconstitucionais aplicadas (Leis Estaduais 10.297/1996 e 18.521/2022), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula 280/STF: ‘por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.495.289-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 5/9/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. GASOLINA E ÁLCOOL. ALÍQUOTA DO ICMS DE PRODUTOS ESSENCIAIS EM VALOR INFERIOR AO DOS PRODUTOS NÃO ESSENCIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 745 DA REPERCUSSÃO GERAL. SELETIVIDADE DE PRODUTOS. FIXAÇÃO DE ALÍQUOTA DIFERENCIADA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.495.653-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 21/8/2024)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente